Tribunal: STF
Processo: ARE 1564284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 155, §4º, I E IV, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 33 §4º, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA JÁ ADOTADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PRELIMINAR. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PELO RÉU V.. ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA EXORDIAL E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS LEGALMENTE PREVISTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.



    MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS, FORMULADOS PELOS RÉUS J.C. E V.. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS. ADEMAIS, APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FORMULADO PELO RÉU V.. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. RÉU QUE CONFESSOU, NA FASE EXTRAJUDICIAL, A ADULTERAÇÃO DA PLACA DO AUTOMÓVEL COM FITA ISOLANTE. ADEMAIS, PRESCINDIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL NO CASO. FOTOGRAFIA QUE DEMONSTRA, COM CLAREZA, A ADULTERAÇÃO. ÉDITO CONDENATÓRIO IRRETOCÁVEL.



    DOSIMETRIA. PEDIDOS GENÉRICOS DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS FORMULADOS PELOS RÉUS J. C. E V.. PARCIAL ACOLHIMENTO, APENAS PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS DE AMBOS OS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ABALO PSICOLÓGICO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS EXTRAPOLARAM O QUE NATURALMENTE SE ESPERA COM A PRÁTICA DELITUOSA. OUTROSSIM, CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA, NEM VISAVA, ESPECIFICAMENTE, OS OFENDIDOS. PRECEDENTES. CONTUDO, MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE, PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEMAIS, RÉU J. C. QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR ANTECEDENTES CRIMINAIS. REPRIMENDAS READEQUADAS.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO.



    REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO PELA DEFESA DE J. C.. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO INTERPOSTO POR J. C. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE; RELAMO MANEJADO POR V., CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVI, XLVII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente